Tribunal: TJMT
Processo: 1023610-31.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023610-31.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CLARISMUNDO DE SOUZA SILVA NETO - CPF: 818.997.691-53 (ADVOGADO), TARCIZIO CARLOS SIQUEIRA DE CAMARGO - CPF: 028.030.978-34 (ADVOGADO), ANDERSON CESAR FREI ALEXO - CPF: 158.914.168-75 (ADVOGADO), JOSEMIR MARTINS DOS SANTOS - CPF: 929.971.981-00 (ADVOGADO), PEDRO COELHO FAGUNDES - CPF: 508.145.831-72 (AGRAVANTE), AGROPECUARIA SEER LTDA - ME - CNPJ: 00.742.165/0001-39 (AGRAVADO), JOAO BATISTA MORAES SANTOS - CPF: 844.127.801-63 (AGRAVADO), FRANCISCO JOSE ALVES - CPF: 344.832.761-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ALCILEIA DIAS SOARES RECLA - CPF: 052.118.005-83 (TERCEIRO INTERESSADO), TEMPER SUL - COMERCIO DE VIDROS LTDA - EPP - CNPJ: 10.287.442/0001-14 (TERCEIRO INTERESSADO), ARMANDO CAMARGO PENTEADO NETO - CPF: 730.907.271-53 (ADVOGADO), PAULO JOSE GOZZO - CPF: 514.481.819-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR. IRREGULARIDADE EM REPRESENTAÇÃO DA EMBARGADA. QUESTÃO SUSCITADA NA INICIAL. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO NA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO ANTERIOR QUE APRECIOU A QUESTÃO. ANÁLISE A FUNDO SENDO REALIZADA NA AÇÃO PRINCIPAL. DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO JUCEMAT. PRELIMINAR REJEITADA. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE LIMINAR. MANUTENÇÃO. QUESTÃO POSSESSÓRIA. VENDEDOR. NÃO INTIMAÇÃO PARA SER OUVIDO EM AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. DOCUMENTAÇÃO UNILATERAL DO TERCEIRO. ALEGAÇÃO DE SIMULAÇÃO NO FEITO PRINCIPAL. QUESTÃO A SER VERIFICADA EM AÇÃO RESCISÓRIA. VIA ADEQUADA. ART. 966, III, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

1- Questão sobre vício de representação na empresa embargada que foi apreciada em primeira decisão proferida no feito originário.

2- Decisão agravada de indeferimento de liminar do terceiro/agravante que nada enfrenta sobre o tema, de modo que não cabe adentrar na matéria.

3- A representatividade da empresa está sendo aferida na reintegração de posse, com determinação de ofício à JUCEMAT para verificação da situação cadastral.

4- Apenas se apresentou em juízo documentação unilateral, e o vendedor, que estaria na posse há anos, não foi elencado para ser ouvido em juízo, o que seria de suma importância a se aferir todo o declarado.

5- Prudente a manutenção da decisão agravada, até aferição mais acurada em fase de instrução, com o mérito da demanda, em que a questão pode ser revertida.

6- Alegação de simulação no feito principal não foi objeto da decisão agravada e não pode ser aferida nesta via, mas sim, em especial, em ação rescisória, nos termos do art. 966, III, do CPC.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1023610-31.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: PEDRO COELHO FAGUNDES

AGRAVADO: AGROPECUARIA SEER LTDA - ME e outros

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
PEDRO COELHO FAGUNDES
contra decisão proferida em Ação de Embargos de Terceiro n.º 1001098-81.2020.8.11.0046, 2ª Vara Cível da Comarca de Comodoro/MT, em que se indeferiu liminar possessória.

O agravante afirma que, “
No dia 09 de agosto de 2016 o Agravante adquiriu do senhor Sebastião Ferreira da Cruz, os direitos de posse da FAZENDA SÃO PEDRO, localizada na margem da Estrada Municipal Linha Cabaçu, S/N no Município de Campos de Julho – MT, como se vê, o senhor Sebastião Ferreira da Cruz era possuidor da Fazenda São Pedro desde a década de 90, conforme os documentos de cessão de posse, escrituras declaratórias dos vizinhos confrontantes, notas e recibos de despesas com o imóvel e ata notarial para fins de usucapião, juntados nos autos de origem”.

Defende que
“O Agravante comprova que detém a posse há mais de ano e dia, sendo, portanto, posse velha, não podendo ser retirado da posse por meio de liminar”.

Expõe que
“As testemunhas foram ouvidas na audiência de justificação prévia, conforme mídias contidas no ID. 102767442, deixando inequivocamente evidente que o Agravante é possuidor da propriedade desde meados de 2016, não podendo perder sua posse por força de liminar”.

Diz que
“os documentos apresentados pela Autora/Embargada, nas duas possessórias já apresentadas ao judiciário, não são suficientes para a liminar por ela pretendida, haja vista, não provou que o “suposto esbulho” tenha ocorrido em menos de ano e dia”.

Alude que
“na Ação de Reintegração de Posse (Proc. nº. 1000896-41.2019.8.11.0046) que também tramita na 2° Vara Cível da Comarca de Comodoro/MT, o próprio Juízo disse: ‘No caso em análise, verifico que, em virtude das duas demandas possessórias propostas, os documentos atrelados à inicial não são suficientes para a liminar pretendida.’ Em que pese esses argumentos, mesmo sem qualquer alteração no quadro fático ou juntada de novos documentos, limitando-se a realizar a audiência de justificação prévia onde o Réu não compareceu, - realmente não iria comparecer, pois trata-se de um lide simulada -, o juízo acabou concedendo a liminar”.

Explica que
“a petição juntada no ID. 23516483 da ação de reintegração de posse n°. 1000896-41.2019.8.11.0046 demonstra claramente que não há uma pretensão resistida, não há lide, pois o senhor JOAO BATISTA MORAES SANTOS nunca foi possuidor do imóvel objeto da referida possessória”.

Aponta que,
“Observando minudentemente a ação de reintegração de posse n°. 1000896-41.2019.8.11.0046, conclui-se que a AGROPECUARIA SEER LTDA simulou a referida ação contra JOAO BATISTA MORAES SANTOS, consciente que ele nunca foi possuidor do imóvel, apenas para induzir o Juízo em erro e obter a liminar de reintegração de posse que viesse a atingir a posse velha do senhor PEDRO COELHO FAGUNDES, como de fato ocorreu”.

Requer o deferimento de liminar para
“(i) Revogar a liminar concedida na Ação de Reintegração de Posse (Proc. nº. 1000896- 41.2019.8.11.0046) mantendo o Agravante provisoriamente na posse do seu imóvel; (ii) Determinar que o Juízo a quo expeça o competente mandado de manutenção de posse em favor do Embargante/Agravante”
, com o provimento do recurso ao final (id. 150919212).

A liminar foi indeferida (id. 152943670).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 157006696).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O agravante afirma que “
a procuração juntada no Id. 20012976 da Ação de Reintegração de Posse (Proc. nº. 1000896- 41.2019.8.11.0046) que também tramita na 2° Vara Cível da Comarca de Comodoro/MT, traz como representante da outorgante a pessoa de GEORG MARKUS SEER, pessoa que não faz parte quadro societário da AGROPECUÁRIA SEER LTDA, conforme se abstrai da Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial em 17 de outubro de 2019 e na alteração do Contrato Social anexados aos autos de origem, o único sócio administrador é a pessoa de MILTON ALBERTO FERREIRA”.

Entretanto, em que pese devolver a matéria neste momento, tal questão foi apreciada pelo juiz de primeiro grau em 06/05/2020, e não foi objeto da decisão agravada.

Eis a decisão lá proferida:

“[...]De proêmio, no que tange a alegação da inexistência de capacidade da embargada AGROPECUÁRIA SEER LTDA para ingressar com a ação possessória ao argumento de esta estaria inativa, o próprio embargante colaciona documento de atividade daquela.

Verifica-se na documentação de id 31727198, que a situação da empresa se encontra ativa, em que pese haver requerimento para suspensão desta atividade por suposta falsificação, no entanto, não há decisão a cerca deste requerimento colacionada aos autos, pelo que, até que seja decidida a questão, tem-se a empresa como ativa.

Ainda, no que tange as supostas falsificações, estas demandam análise aprofundada com direito ao contraditório, pelo que não devem ser analisadas no presente momento. [...]”
(id. 31860175).

Agora, na decisão agravada de indeferimento de liminar do terceiro/agravante, nada foi enfrentado sobre o tema, de modo que não nos cabe adentrar na matéria.

Ademais, a questão já está sendo aferida na reintegração de posse, com determinação de ofício à JUCEMAT para verificação da situação cadastral da empresa (id. 89015243 – reintegração de posse).

Mesmo que se entenda possível aferir a questão neste momento, como se tivesse sido apreciada na decisão agravada, ainda sobrevoaria a questão sobre a taxatividade mitigada do agravo. Questões referentes à capacidade processual não seriam prejudiciais se aferidas em apelação. Não há perigo de dano se for aferida em apelo, a afastar tese de enfrentamento no agravo de instrumento.

Acerca da alegação de simulação no feito principal, a Reintegração de Posse (Proc. nº. 1000896- 41.2019.8.11.0046), não vejo elementos a se adentrar neste ponto, pois não foi objeto da decisão agravada e não cabe se aferir nesta via, mas sim, em especial, em ação rescisória, nos termos do art. 966, III, do CPC:

“Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;

II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;

III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de
simulação
ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei; [...]”.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO DE MÉRITO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
PEDRO COELHO FAGUNDES
contra decisão proferida em Ação de Embargos de Terceiro n.º 1001098-81.2020.8.11.0046, 2ª Vara Cível da Comarca de Comodoro/MT, em que se indeferiu liminar possessória.

A decisão
agravada foi proferida nos seguintes termos:

“
Vistos.

Trata-se de embargos de terceiro interpostos por PEDRO COELHO FAGUNDES.

Designada audiência de justificação prévia, vieram-me os autos conclusos.

É o relato do necessário.

Fundamento e decido.

Acerca dos embargos de terceiro, observe-se a redação do caput do art. 674 do CPC: Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

Os requisitos para concessão da tutela antecipada ou da tutela cautelar, antecedente ou incidental, são os mesmos (art. 300, caput do CPC):

i) probabilidade do direito,

ii) perigo de dano, para as tutelas antecipadas e

iii) risco ao resultado útil do processo, para as tutelas cautelares.

A probabilidade do direito, não restou suficientemente preenchida, pelos depoimentos apresentados em sede de justificação prévia.

No que tange ao perigo de dano, está em tese demonstrado.

Todavia, para que haja o deferimento do pleito requerido, mister que seja preenchido todos os requisitos insculpidos para concessão da tutela pretendida.

Desta feita, tenho que a pretensão do embargante não merece acolhida neste momento, ante a não demonstração de plano de seu direito.

Ante o exposto, INDEFIRO o pleito inicial, determinando o prosseguimento da ação principal de nº. 1000896-41.2019.8.11.0046, bem como mantenho a decisão de reintegração de posse lá prolatada.

Certifique nos autos, se os embargados já apresentaram contestação.

Intime-se.

Cumpra-se
.”

Foi realizada audiência de justificação a se aferir a prova testemunhal da parte autora, entretanto, não foi suficiente ao convencimento do juiz de primeiro grau.

Ouvi o dito pelas testemunhas:

A testemunha Rodrigo declarou que conhece o agravante; que a testemunha tem propriedade nos fundos; que tem propriedade vizinha da do agravante; que conhece o agravante desde 2016; que tem a propriedade desde 2012; que a área do agravante fica próxima ao Rio Juína; que fica em Campos de Júlio/MT; que antes tinha outro senhor no local; que o agravante é proprietário da área desde 2016; que prestou serviços de cerca para o agravante; que o agravante trabalha no local; que trabalhou junto com o agravante.

A testemunha Henrique disse que é engenheiro; que em 2014 prestou serviços para titulação, e conheceu o agravante em meados 2016; que ele estava reformando pastagem; que via ele trabalhando na área; que prestou servido para o agravante em setembro; que levantou para ele duas partes de glebas em 2017, bem como no fim de 2017; que conheceu pessoal ao norte, que se mudou; que para trás está Valdemar; que perto do rio Juína está o Rodrigo; que na outra parte é estrada; que, ao lado, tinha tenha a ser formalizada pelo INCRA; que tem 38 mil hectares da União; que a Fazenda São Pedro está fora da terra da União.

As provas apresentadas, como cessão de posse ou declarações de testemunhas, acerca de eventual posse do antecessor Sebastião Ferreira da Cruz desde a década de 90, são unilaterais, não submetidas ao contraditório, em especial em audiência de justificação, em que, inclusive, estranhamente, o juízo de primeiro grau não deu oportunidade ao patrono da parte agravada formular perguntas.

Mesmo que a parte requerida não posse apresentar testemunhas em audiência de justificação, deve ser dada a oportunidade de fazer perguntas, caso contrário, certamente que a sua intimação para o ato sequer seria necessária:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR - AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO - ART. 562, CPC - NULIDADE DA DECISÃO. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. É nula a audiência do artigo 562 do CPC, devendo ser cassada a liminar de reintegração de posse, nela deferida, quando realizada sem citação da parte ré, dando-lhe ciência da designação da data da audiência de justificação, eis que caracterizado cerceamento de defesa, considerando que ao réu não foi permitido, com tal omissão, a oportunidade de contraditar testemunha e formular perguntas. Preliminar acolhida. Recurso provido
.” (TJ-MG - AI: 10472160028123001 Paraguaçu, Relator: Newton Teixeira Carvalho, Data de Julgamento: 27/04/2017, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/05/2017).

Enfim, fica registrado a título de se evitar alegações de nulidade em processos idênticos, já que, sobre esta área, diversas foram as declarações de nulidade durante o seu trâmite, conforme análise feita em agravos de instrumento e reclamações.

A despeito disso, volto ao caso concreto.

Por mais que a compra tenha sido feita de Sebastião, em juízo apenas se apresenta documentação unilateral, sendo este não elencado para ser ouvido em juízo, o que seria de suma importância a se aferir todo o declarado. A testemunha mais importante, que deteria a posse desde a década de 90, não foi chamada a ser ouvida.

Assim, neste momento inicial, entendo prudente a manutenção da decisão agravada, até aferição mais acurada em fase de instrução, com o mérito da demanda, em que a questão pode ser revertida.

Neste sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS DE TERCEIROS - AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE OU DOMÍNIO PELO AUTOR - INDEFERIMENTO DA LIMINAR – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o art. 678 do CPC, tratando-se de embargos de terceiros, a concessão da medida liminar, consistente na suspensão das medidas constritivas, exige a comprovação da posse ou domínio do bem. Se os elementos constantes dos autos não são suficientes para comprovar a posse ou domínio do bem pelo recorrente, a medida antecipatória deve ser indeferida
.” (N.U 1002527-56.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2022, Publicado no DJE 21/07/2022).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – INDEFERIMENTO DA LIMINAR PARA SUSPENDER ATOS CONSTRITIVOS SOBRE BEM IMÓVEL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DOS ARTS. 300, 674 E 678, DO CPC – AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO ANTE A NÃO COMPROVAÇÃO DE EFETIVA POSSE SOBRE O BEM IMÓVEL CONSTRITO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. São requisitos cumulativos da tutela de urgência a probabilidade do direito, isto é, direito embasado em uma prova suficiente ao convencimento provisório, e o risco ao resultado útil do processo ou perigo de dano (art. 300, do CPC). Já nos termos do art. 678, do CPC, para que ocorra a suspensão das medidas constritivas sobre bens litigiosos, objeto de embargos, deve haver suficientemente provado o domínio ou posse sobre o bem e, ainda, a comprovação quanto à existência de boa-fé do embargante (adquirente do bem), assim como as consequências advindas desta circunstância no caso concreto. In casu, da análise dos argumentos vertidos pelo embargante, o indeferimento do pedido liminar merece ser mantido, eis que ausente prova, ainda que mínima, acerca do exercício de posse sobre área pela parte agravante. Não se desconhece o verbete sumular nº. 84, do STJ, que preconiza que “é admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro”, todavia, “para serem acolhidos os embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda de compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido de registro, necessárias se fazem não só a demonstração de que a celebração do compromisso, com quitação do preço, ocorreu antes de ajuizada a execução, mas também a comprovação da posse do embargante e a certeza quanto à inexistência de fraude” (STJ, 4ª Turma, Rel. Min. Salvio de Figueiredo Teixeira, Resp n. 39.144/SP, j. 16-11-1993). Importante salientar que antes de examinar o pedido liminar, o Juiz que preside o feito determinou a realização de audiência de justificação, na forma do que determina o artigo 562, do CPC, e, com base na prova ali produzida é que indeferiu o pedido de liminar formulado pela parte autora
.” (N.U 1018039-16.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2022, Publicado no DJE 09/03/2022).

Reitero que, sobre a alegação de simulação no feito principal, a Reintegração de Posse (Proc. nº. 1000896- 41.2019.8.11.0046), não vejo elementos a se adentrar neste ponto, pois não foi objeto da decisão agravada e não cabe se aferir nesta via, mas sim, em especial, em ação rescisória, nos termos do art. 966, III, do CPC:

“Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;

II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;

III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de
simulação
ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei; [...]”.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023